Tribunal: TJSP
Processo: 1500033-56.2024.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. Sentença condenatória. Materialidade e autoria fartamente demonstradas. Robustez do conjunto probatório. Ausência de elementos que indiquem que o acusado era incapaz de determinar seus atos ou não possuía consciência da ilicitude. Condenação de rigor. Afastamento da majorante do emprego de arma

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. Sentença condenatória. Materialidade e autoria fartamente demonstradas. Robustez do conjunto probatório. Ausência de elementos que indiquem que o acusado era incapaz de determinar seus atos ou não possuía consciência da ilicitude. Condenação de rigor. Afastamento da majorante do emprego de arma branca, que se impõe, sem reflexo na pena final. Dosimetria que não comporta reparos. Conveniência do regime inicial fechado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recursos do Ministério Público não provido e apelo defensivo parcialmente provido, sem reflexo na pena final.